Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600375-09.2024.6.16.0049
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
15/10/2025
Número: 0600375-09.2024.6.16.0049

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 06/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600375-
09.2024.6.16.0049, que julgou desaprovadas as contas prestadas nestes autos, pelo candidato
Thiago Romano Bednarski Antunes, concorrente ao cargo de vereador nas eleições municipais de
2024 no município de Colombo/PR, conforme fundamentação. Ainda, determino que o valor R$
153,76 seja depositado na conta bancária do partido político destinada à movimentação de "Outros
Recursos", prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos políticos,
nos termos do art. 50, §4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais
do requerente Thiago Romano Bednarski Antunes, candidato vereador pelo Partido Avante no
município de Colombo, referente as eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em
vista que, houve omissão de repasse das sobras financeiras de campanha ao respectivo órgão
partidário, no montante de R$ 153,76, o equivalente à 57% do total de recursos arrecadados. NÃO
ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
THIAGO ROMANO BEDNARSKI ANTUNES (RECORRENTE)
SIMONE CRISTINA NOGUEIRA (ADVOGADO)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
ANDERSON CUNHA MOREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44759351
15/10/2025
17:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44759351 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2025 17:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101517150628100000043697012
Número do documento: 25101517150628100000043697012
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/10/2025 18:41:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.596

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600375-
09.2024.6.16.0049 – Colombo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: THIAGO ROMANO BEDNARSKI ANTUNES
ADVOGADO: SIMONE CRISTINA NOGUEIRA - OAB/PR111074
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - OAB/PR37829-A
ADVOGADO: ANDERSON CUNHA MOREIRA - OAB/PR48961
RECORRIDO: JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de campanha de candidato a vereador nas
eleições de 2024, com determinação de
recolhimento
de
valores
ao
Tesouro
Nacional, em razão da omissão de repasse
das sobras financeiras de campanha ao
respectivo órgão partidário.
2. O recorrente alega excessivo rigor na
decisão,
valor
irrisório
da
dívida,
impossibilidade de obter nota fiscal integral
dos gastos com impulsionamento no Facebook e requer a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44759351 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2025 17:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101517150628100000043697012
Número do documento: 25101517150628100000043697012
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/10/2025 18:41:57
3. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a omissão no repasse de
sobras financeiras de campanha, no valor
de R$ 153,76, justifica a desaprovação das
contas, considerando os princípios da
proporcionalidade
e
razoabilidade;
(ii)
verificar se a ausência de nota fiscal integral
dos
gastos
com
impulsionamento
no
Facebook é suficiente para afastar a
obrigação de comprovação dos gastos
eleitorais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A natureza de gasto eleitoral das
despesas
com
impulsionamento
está
estabelecida no art. 35, XII e § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, sendo que
o § 2º dispõe acerca do destino que deve
ser dado a eventuais créditos contratados e
não utilizados durante a campanha.
5. O art. 50 da Resolução TSE nº
23.706/2019 estabelece que constituem
sobras de campanha a diferença positiva
entre os recursos financeiros arrecadados e
os gastos financeiros realizados em campanha, os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos
durante a campanha até a data da entrega
das prestações de contas de campanha e
os créditos contratados e não utilizados
relativos a impulsionamento de conteúdos.
6. O recorrente não juntou qualquer
documento comprobatório de suas alegações, de modo que a mera
argumentação expendida pela parte é
insuficiente para afastar a determinação de
recolhimento de valores.
7. A quantia não utilizada configura sobra
financeira, pelo que deve o prestador
transferi-la ao partido político, conforme
determina o art. 35, § 2º, II, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
8. Dado o impacto percentual diminuto e a
ausência de indícios de má-fé, é viável a
aplicação
dos
princípios
da

Num. 44759351 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2025 17:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101517150628100000043697012
Número do documento: 25101517150628100000043697012
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/10/2025 18:41:57
proporcionalidade e da razoabilidade para
fins de superação mediante a aposição de
ressalva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para aprovar com ressalvas as contas
apresentadas, mantendo-se a determinação
de recolhimento de R$ 153,76 para a conta
bancária do partido político, na forma
especificada na sentença de 1º grau.
Tese de julgamento: 1. A omissão no
repasse
de
sobras
financeiras
de
campanha, quando de valor diminuto e sem
indícios de má-fé, pode ser superada
mediante a aposição de ressalva, em
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade. 2. A
ausência de nota fiscal integral dos gastos
com impulsionamento no Facebook não
afasta a obrigação de comprovação dos
gastos eleitorais, devendo o valor não
comprovado ser considerado sobra de
campanha e repassado ao partido político,
já que oriundo de receitas privadas.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 14,
§ 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.; Lei nº
9.504/97, art. 16-C; Lei nº 13.487/2017;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, XII
e §§ 1º e 2º, 50; Resolução TSE nº
23.706/2019, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PCE n. 0600377-14.2024.6.16.0199, Rel.
José Rodrigo Sade, publicado no DJE de
01/07/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/10/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44759351 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2025 17:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101517150628100000043697012
Número do documento: 25101517150628100000043697012
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/10/2025 18:41:57
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato a vereador THIAGO
ROMANO BEDNARSKI ANTUNES nas eleições 2024, desaprovadas por sentença (id.
44658011), com fundamento na omissão de repasse das sobras financeiras de campanha ao
respectivo órgão partidário.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44658017), aduzindo, em síntese, que: a) a decisão trata
com excessivo rigor uma pequena falha no curso da campanha, cometida no calor da prestação
de contas, além de estar despida da indispensável motivação e fundamentação que
deve permear decisões exaradas pelos membros desse Poder da República; b) a dívida de
campanha apontada perfaz o montante de R$ 153,76, valor irrisório a justificar uma desaprovação
de conta eleitoral; c) conforme depreende-se da NF anexada aos autos, trata-se de gastos com
impulsionamento via Facebook, no entanto, não foi possível obter a nota fiscal do valor integral
dos gastos com o impulsionamento, em razão do próprio sistema do Facebook não disponibilizar
tal documento; d) a quantia de R$ 153,76 não ultrapassa o valor de R$ 1.064,00, devendo-se
aplicar ao presente caso o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, ensejando somente a
anotação de ressalva.
Ao final, pugnou pela aprovação das contas, com ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
do recurso (id. 44702875).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do dia 09/07/2025
(id. 44658018) e as razões foram protocoladas em 10/07/2025 (id. 44658017).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas

Num. 44759351 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2025 17:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101517150628100000043697012
Número do documento: 25101517150628100000043697012
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/10/2025 18:41:57
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, as contas foram desaprovadas com a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional devido à constatação de inconsistências as quais se passa a
analisar individualmente.
a) Divergência nos créditos de impulsionamento pagos e não utilizados
A questão é simples: o prestador constituiu crédito junto ao Facebook no importe de R$ 270,00
mas só comprovou o gasto de R$ 116,24, restando um saldo a recolher de R$ 153,76.
O recorrente argumentou que "tal decisum levado a efeito, trata com excessivo rigor uma
pequena falha no curso da campanha cometida no calor da prestação de contas, além de estar
despida da indispensável motivação e fundamentação que dever permear decisões exaradas
pelos membros desse Poder da República".
Afirmou que "não foi possível obter a nota fiscal do valor integral dos gastos com o
impulsionamento, em razão do próprio sistema do facebook não disponibilizar tal documento".
Pugnou pela aplicação dos princípios da insignificância, da razoabilidade e da proporcionalidade.
Pois bem.
A natureza de gasto eleitoral das despesas com impulsionamento e priorização de conteúdo está
estabelecida no art. 35, XII e § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, sendo que o § 2º dispõe

Num. 44759351 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2025 17:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101517150628100000043697012
Número do documento: 25101517150628100000043697012
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/10/2025 18:41:57
acerca do destino que deve ser dado a eventuais créditos contratados e não utilizados durante a
campanha.
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
(...)
XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o impulsionamento de
conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de internet com sede e foro no
país;
§ 1º Inclui-se entre as formas de impulsionamento de conteúdo, de que trata o inciso XII deste
artigo, a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet.
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são aqueles
efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não utilizados até o
final da campanha serem transferidos como sobras de campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender da
origem dos recursos.
[não destacado no original]
O art. 50 da Resolução TSE nº 23.706/2019 é claro ao estabelecer que:
Art. 50. Constituem sobras de campanha:
I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos financeiros
realizados em campanha;
II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a campanha até a data da
entrega das prestações de contas de campanha;
III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de conteúdos,
conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.
(...)
§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser transferidas para
a conta bancária do partido político destinada à movimentação de recursos dessa natureza.
§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo devem ser
depositadas na conta bancária do partido político destinada à movimentação de "Outros
Recursos", prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos
políticos.
[não destacado no original]
Essa questão já se encontra assente na jurisprudência. A título ilustrativo, indica-se
o seguinte julgado:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha de
candidata a vereadora nas eleições de 2024, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) e sobras de campanha.
(...)
5. A existência de sobra de campanha no valor de R$ 26,50, não transferida ao partido,
configura irregularidade, mas não é suficiente, isoladamente, para a desaprovação das contas.
6. A não comprovação da destinação de bem permanente (caixa de som amplificada) adquirido
com recursos do FEFC, no valor de R$ 823,50, configura grave infração ao art. 50, §§ 6º e 7º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44759351 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2025 17:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101517150628100000043697012
Número do documento: 25101517150628100000043697012
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/10/2025 18:41:57
7. Embora o valor total das irregularidades (R$ 850,00) represente 10,51% do total de receitas
de campanha, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
para aprovação das contas com ressalvas tendo em vista que o valor absoluto envolvido é
diminuto, assim entendido aquele inferior a R$ 1.064,10, considerando o entendimento fixado
por esta Corte para as eleições 2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para aprovar as contas com ressalvas, mantendo-
se a determinação de recolhimento de valores ao partido político e ao Tesouro Nacional, na
forma determinada na sentença de 1º grau.
[TRE-PR. PCE n. 0600377-14.2024.6.16.0199, rel. José Rodrigo Sade, publicado no DJE de
01/07/2025, não destacado no original]
No caso, o recorrente não juntou qualquer documento comprobatório de suas alegações, de
modo que a mera argumentação expendida pela parte é insuficiente para afastar a determinação
de recolhimento de valores.
Assim, a quantia não utilizada - oriunda de recursos privados - configura sobra financeira, pelo
que deve o prestador transferi-la ao partido político, conforme determina o art. 35, § 2º, II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Salienta-se que não houve, até o momento, a comprovação de recolhimento do respectivo valor
ao órgão partidário, o que configura uma irregularidade que ainda deve ser sanada pelo
prestador.
Desse modo, a existência de sobra financeira não recolhida caracteriza irregularidade que, no
caso, corresponde a 2,26% do total de receitas de campanha.
Por fim, dado o impacto percentual diminuto e a ausência de indícios de má-fé, é viável a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para fins de superação mediante
a aposição de ressalva.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO para aprovar com ressalvas as contas apresentadas, mantendo-se a
determinação de recolhimento de R$ 153,76 para a conta bancária do partido político, na forma
especificada na sentença de 1º grau.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

Num. 44759351 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2025 17:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101517150628100000043697012
Número do documento: 25101517150628100000043697012
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/10/2025 18:41:57
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETORAIS (11548) Nº 0600375-
09.2024.6.16.0049 - Colombo - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: THIAGO ROMANO BEDNARSKI ANTUNES - Advogados do(a) RECORRENTE:
SIMONE CRISTINA NOGUEIRA - PR111074, PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - PR37829-A,
ANDERSON CUNHA MOREIRA - PR48961 - RECORRIDO: JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE
COLOMBO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Gisele Lemke, e os desembargadores
eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.10.2025